Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS OCULTOS. ARTIGO 18, § 1o, I, CDC. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALOES PAGOS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Há relação jurídica firmada entre o consumidor, a revendedora e a montadora do veículo, pois estão interligados no negócio. Ademais, devem ser considerados solidariamente responsáveis todos os envolvidos na cadeia de eventos que culminou com prejuízo ao consumidor, consoante parágrafo único do art. 7o e arts. 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC.

2. Restou incontroverso que o produto apresentou diversos vícios, sendo importante para o deslinde da causa, especificamente, que o veículo foi inúmeras vezes para a concessionária e os vícios não foram solucionados dentro do prazo legal.

3. A frustração diante das expectativas de adquirir um veículo novo, o aborrecimento e a angústia sofridos pelo autor, levando em conta o produto ofertado, extrapolam os dissabores cotidianos da vida e, por consequência, rendem ensejo à compensação pecuniária por dano moral.

4. Todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos vícios que o tornem inadequado ao uso, devendo responder pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

5. A indenização por danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da ofensa, ou seja, tem caráter punitivo-pedagógico, a fim de que o ofensor seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima.

6. Constata-se razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando a finalidade pedagógica da condenação por dano moral e a capacidade econômica das requeridas frente à hipossuficiência do consumidor, deve ser majorado o quantum fixado na sentença, a fim de compensar, adequadamente, os constrangimentos e aborrecimentos causados ao autor, em face da conduta desidiosa das requeridas.

7. Recurso da segunda requerida desprovido. Recurso do autor provido.